Tribunal: TJPA
Processo: 0818260-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818260-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSALINA MOITTA PINTO DA COSTA

AGRAVADO: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0818260-57.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: Rosalina Moitta Pinto da Costa

RECORRIDO: Diagnogest Diagnósticos e Gestão Empresarial Ltda

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência indeferida. Infiltração em vaga de garagem. Ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por condômina em face de decisão interlocutória proferida no bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de alegada infiltração proveniente de unidade ocupada por laboratório localizado sobre suas vagas de garagem, pleiteando-se tutela antecipada para reparos e cessação do problema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência:

(i) saber se a situação descrita configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
);

(ii) saber se há elementos suficientes para indicar a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A origem da infiltração não está comprovada de forma técnica ou inequívoca nos autos, sendo insuficiente a mera notificação emitida pelo condomínio para atribuição de responsabilidade direta à parte agravada.

4. O caso exige produção de prova pericial para correta identificação da origem do problema, sendo incabível a imposição de obrigação de fazer em sede de tutela provisória, diante da ausência de elementos robustos e do risco de irreversibilidade da medida.

5. Inexistindo os pressupostos cumulativos do art. 300 do CPC, não é cabível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de prova técnica quanto à origem do dano alegado, bem como a inexistência de risco iminente de dano irreparável, inviabiliza o deferimento da medida liminar em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0818260-57.2025.8.14.0000, em que é recorrente Rosalina Moitta Pinto da Costa e recorrido Diagnogest Diagnósticos e Gestão Empresarial Ltda.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosalina Moitta Pinto da Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em que se indeferiu pedido de tutela antecipada.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 153552405, indeferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, sob fundamento da ausência dos requisitos legais. O juízo entendeu inexistente o
periculum in mora
, considerando que a situação de infiltração na vaga de garagem se arrasta desde outubro de 2022 sem agravamento relevante, tampouco risco iminente de dano irreversível, destacando a necessidade de dilação probatória, especialmente a produção de prova pericial.

Em suas razões recursais (ID nº 29618399), a agravante sustenta, em síntese:

(i)

que se encontra privada do uso das vagas de garagem nº 88 e 89 do Condomínio Edifício Urbe Office desde 2022, em razão de goteiras originadas na sala ocupada pela parte recorrida (laboratório Diagnogest), o que prejudica tanto o uso pessoal quanto a possibilidade de locação do bem;

(ii)

que a água que escorre no local possui potencial corrosivo, havendo risco concreto de danos ao veículo, inclusive com comprometimento da pintura e da lataria;

(iii)

que houve tentativa frustrada de solução extrajudicial e posterior ajuizamento de demanda no Juizado Especial, na qual obteve tutela provisória, sendo, entretanto, o feito extinto pela necessidade de prova pericial;

(iv)

que o perigo de dano é iminente, dada a impossibilidade de uso do bem e o risco de degradação patrimonial contínua;

(v)

que há demonstração de
fumus boni iuris
, pois a autora é legítima proprietária das unidades e tem o direito à fruição plena, conforme o art. 1.335, I, do Código Civil;

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da tutela para determinar que a recorrida promova as obras de reparo nas vagas de garagem indicadas, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, com disponibilização de vaga alternativa enquanto perdurarem os reparos.

Em contrarrazões apresentadas ao ID nº 30425169, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão. Em síntese, sustenta:

(i)

que exerce suas atividades laboratoriais de forma regular, contínua e em conformidade com normas técnicas, inexistindo despejo de resíduos químicos ou líquidos capazes de causar infiltrações;

(ii)

que os episódios de infiltração são esporádicos e podem decorrer de vícios construtivos ou de áreas comuns do edifício, sendo indevida a imputação direta à empresa agravada;

(iii)

que a única manifestação sobre a origem do vazamento provém de notificação extrajudicial unilateral do condomínio, desprovida de respaldo técnico;

(iv)

que a parte agravante ajuizou demanda anterior contra o próprio condomínio e posteriormente desistiu da ação, redirecionando a responsabilidade à ora agravada, locatária do imóvel;

(v)

que inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, tendo sido corretamente indeferida a tutela de urgência, por se tratar de controvérsia que demanda perícia especializada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ROSALINA MOITTA PINTO DA COSTA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Pretende a agravante, em sede recursal, a reforma da decisão para que seja deferida medida liminar determinando à parte agravada a realização de obras de reparo nas vagas de garagem nº 88 e 89 do Condomínio Edifício Urbe Office, supostamente afetadas por infiltrações provenientes da sala ocupada pela empresa agravada, bem como a concessão de vaga provisória enquanto durarem os reparos.

Todavia, com a devida vênia, a pretensão não merece acolhimento.

Consoante o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No presente caso, não se verifica a presença de tais requisitos autorizadores.

Com efeito, quanto ao
fumus boni iuris
, a agravante sustenta que a origem da infiltração decorre das atividades exercidas pela empresa agravada na sala localizada sobre as referidas vagas de garagem. Entretanto, a prova que embasa essa alegação é frágil, consistindo, essencialmente, em notificação extrajudicial emitida pelo condomínio e em fotografias do local, não havendo nos autos laudo técnico pericial ou documento técnico que ateste, com grau razoável de certeza, que o vazamento decorre da unidade ocupada pela agravada, e não de áreas comuns ou outras unidades autônomas.

Aliás, a própria agravante reconhece que os vazamentos ocorrem de forma
intermitente
, sem regularidade ou continuidade, mencionando que os episódios decorrem do uso eventual do laboratório. Tal narrativa, por si só, enfraquece a tese de relação direta e inequívoca entre a atividade da empresa e a origem da infiltração.

Tais aspectos reforçam a necessidade de instrução processual mais apurada, especialmente para apuração da origem técnica da infiltração e da responsabilidade civil que eventualmente se imponha, não sendo cabível, nesta fase inicial, a imposição de obrigação de fazer com elevado potencial de irreversibilidade, como seria a realização de obras estruturais em unidade alheia, cominadas sob pena de multa.

Portanto, não havendo nos autos prova inequívoca da origem do suposto vazamento, tampouco risco iminente de dano grave e irreversível,
não restam preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência
.

Desta forma, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao indeferir o pedido liminar, razão pela qual a decisão agravada merece ser
mantida integralmente
.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/12/2025